Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-62.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. CAUTELAS ADOTADAS. VALOR DE MERCADO COMPATÍVEL. PAGAMENTO RASTREÁVEL VIA PIX. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, §3o, do Código Penal (receptação culposa), à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, em regime inicial aberto; e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II – Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se em examinar se as circunstâncias fáticas comprovam a existência de culpa na conduta do apelante, notadamente quanto à alegada falta de cuidado na aquisição do bem.
III – Razões de decidir:
3. Na receptação culposa, o elemento psicológico baseia-se na vontade consciente de adquirir ou receber o bem e na culpa de não averiguar a sua proveniência. Uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à Defesa comprovar a origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em conduta culposa, haja vista que o réu adotou cautelas razoáveis e compatíveis com o comércio informal de eletrônicos usados, verificando o IMEI do aparelho e assegurando-se de que não havia registro de furto ou bloqueio. O valor pago mostrou-se compatível com o preço médio de mercado e foi feito via Pix, totalmente rastreável, e o apelante anunciou a revenda do aparelho em seu perfil oficial do Facebook, sob sua identidade verdadeira, circunstâncias que evidenciam transparência e boa-fé.
IV – Dispositivo:
5. Recurso provido.